Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ACESSO INDEVIDO A CONTA BANCÁRIA. FGTS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura estelionato tentado a conduta de quem, mediante uso de documento falso com fotografia própria e dados de terceiro, tenta acessar conta bancária alheia para obter vantagem ilícita, sendo frustrado por ação de funcionário da instituição financeira.
2. A materialidade e autoria estão demonstradas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial que atesta a falsidade do documento, depoimentos colhidos em juízo e confissão espontânea do réu.
3. A tentativa se consuma com a prática de atos inequívocos voltados à obtenção da vantagem ilícita, sendo irrelevante o resultado final. A redução da pena em 1/3 é adequada diante do cumprimento quase integral do iter criminis.
4. A confissão espontânea é reconhecida como atenuante, mas não permite redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
5. Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade é substituída por restritiva de direitos, com regime inicial aberto.
6. Ausente pedido expresso do Ministério Público, é correta a não fixação de valor mínimo indenizatório.
7. Recurso conhecido e não provido.